Tribunal: TJSP
Processo: 2225392-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel - Decisão que não conheceu da impugnação à arrematação apresentada nos autos e determinou a expedição da carta de arrematação - Gratuidade da justiça pleiteada pelos agravantes - Benefício denegado em Segunda Instância - Determinação para recolhimento do preparo recursal - Inércia - Deserção configurada - Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel - Decisão que não conheceu da impugnação à arrematação apresentada nos autos e determinou a expedição da carta de arrematação - Gratuidade da justiça pleiteada pelos agravantes - Benefício denegado em Segunda Instância - Determinação para recolhimento do preparo recursal - Inércia - Deserção configurada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2225392-60.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes LORIVAL RODRIGUES e CYRO
SANTIAGO RODRIGUES, é agravado RB CAPITAL COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225392-60.2019.8.26.0000 - São Paulo -Foro Central - 3a VC – VOTO No 40404
D / AL / E / O / V / S
2/4
VOTO No: 40404
AGRV. No: 2225392-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 3a VC
AGTES.: LORIVAL RODRIGUES
CYRO SANTIAGO RODRIGUES
AGDO.: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Penhora de imóvel - Decisão que não
conheceu da impugnação à arrematação apresentada nos
autos e determinou a expedição da carta de
arrematação - Gratuidade da justiça pleiteada pelos
agravantes - Benefício denegado em Segunda Instância
- Determinação para recolhimento do preparo recursal
- Inércia - Deserção configurada - Recurso não
conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pela MM.a Juíza de Direito Mônica Di Stasi Gantus
Encinas, que, dentre outras providências, não conheceu da
impugnação
à
arrematação
apresentada
nos
autos,
e
determinou a expedição da carta de arrematação (fls.
4894/4895 e fls. 5021/5022 na origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225392-60.2019.8.26.0000 - São Paulo -Foro Central - 3a VC – VOTO No 40404
D / AL / E / O / V / S
3/4
Sustentam
os
agravantes,
em
apertada
síntese, que o imóvel penhorado nos autos foi arrematado
por preço vil. Aduzem que tal questão foi suscitada pela M.
Ásia na impugnação apresentada e merece análise neste
momento, ainda que tenha ocorrido decisão anterior sobre
“avaliação”. Pleiteia o provimento do recurso, a fim de que
seja tornada nula a ordem de expedição da carta de
arrematação
ou
a
carta
de
arrematação
expedida,
reconhecendo-se a natureza vil do preço arrematado.
Recurso tempestivo, instruído e respondido
(fls. 107/128).
Pleiteada a gratuidade judiciária, o pedido
foi analisado tão somente para fins recursais e restou
indeferido pela decisão de fls. 216/218.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo de instrumento não é de
ser conhecido, por falta de atendimento a requisito de
admissibilidade.
Com efeito, os agravantes interpuseram o
presente recurso, sem, contudo, efetuar o recolhimento do
devido preparo no ato da interposição, como exigido pelo
artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, pleiteando
perante esta instância a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Por decisão de fls. 216/218, proferida por
este Relator, e devidamente disponibilizada no DJE em
08/11/2019 (fls. 219), o pedido de gratuidade formulado
pelos
recorrentes
restou
indeferido,
bem
como
foi
determinado o recolhimento do preparo recursal devido, sob
pena de não ser conhecido o recurso.
Todavia, os agravantes permaneceram inertes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225392-60.2019.8.26.0000 - São Paulo -Foro Central - 3a VC – VOTO No 40404
D / AL / E / O / V / S
4/4
conforme se observa da certidão lançada pela serventia a
fls. 220.
Ressalta-se que o preparo do recurso exigido
pela legislação processual constitui verdadeiro pressuposto
de admissibilidade, sem o que configura a sua deserção.
Deserto, portanto, resta prejudicado o exame
das questões articuladas nas razões recursais.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator